Tribunal: TJSP
Processo: 2263263-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Falta de requisito prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil de 2.015 – A demora no curso do processo, por si só, não é fundamento suficiente para a concessão medida – Decisão mantida.

Agravo não provido.